Tribunal: TJDFT
Processo: 0700295-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IN NATURA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DEVER DE AMBOS OS PAIS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. Considerando que os alimentos provisórios in natura prestados pelo alimentante, voluntariamente e continuamente, já correspondem a mais de 40% de seus rendimentos líquidos, bem como que o dever de sustento compete a ambos os pais, não é admissível atribuir, nesse momento processual, maiores ônus financeiros ao agravante, sem que se apure antes, por meio do devido contraditório e da ampla defesa, as necessidades dos alimentandos e a real capacidade financeira de ambos os genitores. Os alimentos provisórios in natura devem ser mantidos da maneira convencionada pelas partes após a separação de fato dos genitores dos menores, sob pena de prejudicar a própria subsistência do alimentante. Agravo interno prejudicado.